Tribunal: TJMT
Processo: 1019211-27.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1019211-27 - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
Vistos, etc.
Considerando que o pedido liminar já foi apreciado no período do plantão pelo Desembargador plantonista (id. 57368974), requisitem-se as informações necessárias ao juízo singular – Vara Única da Comarca de Primavera do Leste –, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de setembro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.